Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715150-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA APELADO: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA D E C I S Ã O A Interessada pleiteou na petição constante do ID 50871328 a disponibilização das notas taquigráficas ou gravação do voto proferido pelo Exmo. Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira na 12a Sessão Ordinária Presencial, realizada no dia 09.08.2023. Defiro o pedido para que sejam disponibilizadas as notas taquigráficas solicitadas. Brasília, 12 de setembro de 2023 17:29:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador